Tribunal: TJDFT
Processo: 0713288-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELAS DIVERSAS DA PRISÃO. APLICAÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.

2. O acórdão embargado analisou detidamente, de forma clara e congruente, as teses apresentadas, inexistindo o vício apontado, sendo certo que a adoção de entendimento diverso daquele pretendido pelo embargante não configura os vícios sanáveis pela estreita via dos embargos de declaração, sendo vedada a rediscussão de questões de mérito do julgado.

3. O deferimento de medidas cautelas diversas da prisão, embora mais brandas, se destinam à garantia da lei e à adequação da medida à gravidade do crime, levando-se em conta as circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado.

4. Atento a tais pontos e, nos termos da manifestação da d. Procuradoria, o uso das redes sociais, incluindo o aplicativo WhatsApp, foi meio para a prática dos crimes em apuração, se mostrando inócua, durante o curso do processo, permitir que o acusado continue fazendo o seu uso.

5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.